Tribunal: TJDFT
Processo: 0717452-58.2024.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0717452-58.2024.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: KLEYTON PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Vistos etc. Consta em id. 79684979 ofício informando o despacho proferido pela Desembargadora Gislene Pinheiro De Oliveira, relatora de Habeas Corpus distribuído à 1a Turma Criminal impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, tendo como paciente o réu deste processo, no qual determinada a solicitação de informações. Em observância ao despacho acima referido, presto as informações solicitadas por ofício, em anexo, que deverão ser encaminhadas com urgência pela Secretaria desta Turma Recursal à 1a Turma Criminal. Cumpra-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal